Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA E MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA CARACTERIZADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo emprego de arma branca à pena de 9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 32 dias-multa.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, aparelhos celulares pertencentes às vítimas.
3. A Defesa requer o reconhecimento de nulidades, absolvição, revisão da dosimetria da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilicitude do reconhecimento pessoal do acusado e da apreensão da faca, além da ocorrência de cerceamento de defesa, são procedentes; (ii) estabelecer se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas; (iii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e majorantes para fins de incremento de pena; e (iv) verificar a possibilidade de soltura do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeitam-se as preliminares arguidas, uma vez que a determinação da autoria delitiva encontra amparo no robusto conjunto probatório colhido, bem como a faca apreendida foi devidamente vinculada ao recorrente e não houve prejuízo à Defesa diante da falta de qualificação e oitiva de terceiro não envolvido no delito.
2. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais.
3. A dosimetria da pena foi adequada, considerando os maus antecedentes e a má conduta social do réu, além da configuração da reincidência e da majorante do emprego de arma branca no caso.
4. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, o qual respondeu ao processo preso e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0707278-30.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024. STJ, Agravo Regimental em Habeas Corpus, 921.601/RR, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.